Tribunal: TJSP
Processo: 2009074-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2009074-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA CECILIA DA COSTA SARAIVA, são embargados MARLY DE DIVITUS
ROSA (INVENTARIANTE) e ANNA MARIA DE DIVITUS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009074-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 2.009.074-83.2019.8.26.0000/50.000
Embargante:
MARIA CECÍLIA DA COSTA SARAIVA
Embargadas:
ANNNA MARIA DE DIVITUS (ESPÓLIO) E OUTRA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.663
Embargos declaratórios. Alegada omissão. Inocorrência.
Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o
objeto do recurso em questão. Caráter infringente
configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 178/183, alegando que o julgado é omisso, haja vista que apontou, de
forma equivocada, que a embargante não comprovou que o valor penhorado seria
objeto de conta poupança. Afirma que há documento que comprova que referido
numerário está depositado em poupança, conforme pág. 175 do agravo,
reportando-se à sigla que a identifica. Expõe que é necessária manifestação da
Turma Julgadora acerca do documento apontado, o qual comprova a ilegalidade
da constrição, devendo as quantias serem liberadas em favor da recorrente. Por
último, requer o acolhimento dos embargos.
2. Os embargos são tempestivos, porém, não merecem
acolhimento.
A pretexto de omissão, pretende a embargante rediscutir a
matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem supedâneo legal, mesmo
porque, tal vício não se encontra no julgado.
Em que pesem os argumentos da embargante, o documento
de pág. 175 dos autos de agravo, juntado, inclusive, pela embargada, e analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2009074-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
por esta Turma Julgadora, não é hábil a comprovar que o numerário constrito
está depositado exclusivamente em caderneta de poupança.
Desta forma, a embargante não se desincumbiu do ônus de
comprovar as suas alegações, pois sequer acostou aos autos extratos bancários,
que possibilitariam efetivamente demonstrar o caráter das contas em discussão.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal dos
embargos declaratórios – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que
justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de
qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação da recorrente
visa emprestar aos embargos de declaração efeitos infringentes, o que não se
mostra viável no contexto do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Desta forma, o exposto pela embargante caracteriza mero
inconformismo, contudo, insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
ALC295